Tribunal: TJES
Processo: 5002565-82.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002565-82.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEMP S.A. e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia;

2. O provimento da apelação, com a reforma da sentença recorrida para acolhimento integral dos embargos à execução, afasta a sucumbência da embargante em razão do efeito substitutivo do recurso;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5002565-82.2017.8.08.0024

Embargante: SEMP S.A

Embargado: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por SEMP S.A contra o acórdão (ID 4505839) que, à unanimidade, deu provimento ao seu recurso, reformando a sentença recorrida para acolher os embargos à execução.

Em suas razões (ID 4820322), a embargante suscita a existência de obscuridade no acórdão, sob o argumento de que, a despeito do provimento do seu recurso, não restou expressamente afastada a sua condenação em honorários na origem.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (ID 4902814).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso da empresa, reformando a sentença, para acolher integralmente os seus embargos à execução, com expressa declaração de nulidade da CDA executada, condenando exclusivamente do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios.

E, em razão da isenção legal que o Município tem quanto às custas processuais, não houve a sua condenação na respectiva verba, que deve apenas ressarcir àquelas adiantadas pela parte adversa.

Respectiva conclusão, por óbvio, afastada a condenação da embargante ao pagamento de custas e honorários fixados pelo magistrado de primeiro grau em razão do efeito substitutivo do recurso.

É a jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AÇÃO PENAL EM FACE DO JULGADOR DE ORIGEM. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. PARCIALIDADE DO AUTOR. INTERESSADO DIRETO NA CAUSA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ. VALOR INCONTROVERSO EM SENTENÇA. CABIMENTO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CABIMENTO DE RECURSO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis. 3. No que diz respeito à ação criminal acostada aos autos, entendo que as acusações da parte embargante em face do julgador de origem, via ação penal privada subsidiária da pública, não tem o condão de afetar o acórdão em análise. 4. Acresce-se a isso o fato de que,
em virtude do efeito substitutivo do recurso de apelação, pode-se dizer que o acórdão ora embargado opera efeito de se sobrepor ao édito sentencial objurgado em sede de apelação,
motivo pelo qual eventual irregularidade no julgamento realizado pelo julgador de primeiro grau não teria necessariamente impacto em face do acórdão exarado por essa Corte de Justiça. 5. A cobrança de valores decorrentes da sentença deve se dar pela via da execução de título judicial, na modalidade provisória ou definitiva, o que faz com que seja incabível, em regra, a liberação do mencionado importe via alvará direto no Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022) – G.N.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04.07.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.